Tribunal: TJPA
Processo: 0013558-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013558-93.2016.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA., ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013558-93.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes, mantendo sentença que reconheceu a abusividade parcial de cobranças de encargos condominiais em shopping center por ausência de transparência e critérios objetivos de rateio, com condenação à restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilegitimidade ativa e à irregularidade de representação processual da associação autora; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada perda superveniente do interesse de agir diante de transações extrajudiciais celebradas por parte dos lojistas; e (iii) saber se há omissão ou contradição quanto à legalidade das cobranças, à aplicação dos arts. 23, § 2º, e 54 da Lei nº 8.245/1991 e à autonomia contratual.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à legitimidade ativa e representação processual, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a autorização dos associados e afastando a irregularidade alegada. A pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não se verifica omissão quanto à alegada perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o acórdão apreciou as transações extrajudiciais, homologando parcialmente os acordos com regularidade formal e afastando a extinção automática da demanda coletiva.

Inexiste omissão ou contradição quanto à legalidade das cobranças, pois o acórdão fundamentou a abusividade na ausência de transparência e critérios objetivos de rateio, não sendo afastada pela mera existência de cláusula contratual, nem pela autonomia privada, que se submete à boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A existência de cláusula contratual em contratos de shopping center não afasta o controle judicial quando ausentes transparência e critérios objetivos de rateio das despesas.”

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013558-93.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento e superação de contradição e omissão, opostos por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., nos autos da Apelação Cível nº 0013558-93.2016.8.14.0040, em face do v. Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicado em 17 de novembro de 2025, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS contra as ora Embargantes.

2. Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação ordinária de ressarcimento de danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta pela Associação dos Lojistas do Shopping Partage de Parauapebas, em face das empresas FSC Par Empreendimentos e Participações S/A, Wtorre Engenharia e Construção S/A e Partage Administração de Shopping Center Ltda., sob a alegação de cobrança indevida de encargos condominiais — incluindo energia elétrica, água, gás e fundo de promoção — sem a apresentação de critérios objetivos de rateio e documentação comprobatória, o que configuraria má-fé e ausência de transparência por parte das demandadas.

3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação processual, reconhecendo a legitimidade da associação autora com base na autorização expressa dos associados. No mérito, reconheceu a abusividade parcial das cobranças em razão da ausência de transparência e de critérios objetivos para definição do Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD), condenando as rés, solidariamente, à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, pela análise individual de cada contrato de locação. A magistrada rejeitou, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de nulidade do fundo de promoção. Em sede de embargos de declaração opostos por ambas as partes, o juízo de piso esclareceu que a repetição de indébito dar-se-ia na forma simples, que o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, I, do Código Civil) alcança os valores pagos anteriormente a 05/09/2013, e que a apuração seria individualizada para cada lojista associado, respeitados os limites temporais e contratuais de cada relação jurídica.

4. Submetida a demanda ao reexame por esta Turma por força das apelações cíveis interpostas por ambas as partes, este órgão colegiado, por acórdão publicado em 17 de novembro de 2025, negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios, homologando parcialmente os acordos extrajudiciais celebrados entre lojistas e rés que estivessem acompanhados de representação processual regular, e deixando de homologar, no momento, aqueles desprovidos de regularidade formal, com oportunidade para ratificação em fase de cumprimento de sentença.

5. Irresignadas com o v. Acórdão, as Embargantes opuseram os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, arguindo a ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão.

6. Em sua primeira tese, as Embargantes sustentam omissão do v. Acórdão quanto à questão da ilegitimidade ativa e da irregularidade de representação processual da Associação autora, afirmando que o julgado, ao rejeitar a preliminar, deixou de enfrentar o núcleo da argumentação defensiva. Argumentam que a própria representante legal da entidade informou que seu mandato como presidente expirou em 01/01/2020, sem que houvesse comprovação de prorrogação, recondução ou regularização posterior, configurando vício insanável na representação e afastando a capacidade da entidade de atuar validamente em juízo. Apontam que o Acórdão não se manifestou sobre a determinação anteriormente proferida para que a Associação regularizasse sua representação — que teria ficado sem cumprimento (
in albis
) —, violando o art. 76, § 1º, inciso I, do CPC, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Alegam, ademais, que, tratando-se de ação voltada à tutela de direitos individuais homogêneos (ressarcimento de valores), a ausência de representação regular da Associação e de autorização específica dos filiados viola o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, conforme interpretação pacificada no Tema 82 do Supremo Tribunal Federal, que exige autorização individual ou assemblear como requisito de legitimidade ativa. Entendem que a falta de enfrentamento desses pontos constitui omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional.

7. Em sua segunda tese, as Embargantes apontam omissão do v. Acórdão quanto à perda superveniente do interesse de agir em relação aos lojistas que teriam apresentado declarações de desistência no curso da demanda. Sustentam que, dos 26 lojistas relacionados na ação, 21 (aproximadamente 90% da coletividade) celebraram transações extrajudiciais com as rés, obtendo quitação plena em ações próprias. Essas declarações teriam sido juntadas aos autos como fato superveniente (art. 493 do CPC), com a finalidade de demonstrar a perda do interesse processual da Associação em relação aos signatários, nos termos do art. 485, VI e VIII, do CPC. Afirmam que o Acórdão tratou as declarações como meros pedidos de homologação de acordo processual, condicionando a extinção à constituição de advogado, o que seria juridicamente insustentável, por se tratar de atos pessoalíssimos de desistência unilateral, independentes de capacidade postulatória. Entendem que a manutenção da ação em favor de lojistas que já transacionaram e obtiveram quitação viola o art. 18 do CPC, que veda a defesa, em nome próprio, de direito alheio, além de afrontar os princípios da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Em sua terceira tese, as Embargantes arguem omissão e contradição do v. Acórdão quanto à legalidade das cobranças, especificamente no que se refere à aplicabilidade do art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91 e à impossibilidade de controle judicial de abusividade parcial em contratos de shopping center. Sustentam que o Acórdão, ao manter a condenação por suposta ausência de transparência e critérios objetivos de rateio, silenciou sobre a incidência do art. 54, § 2º, da Lei de Locações, que confere a essa modalidade contratual atípica a prerrogativa de livre estipulação das partes quanto aos encargos. Alegam que o Acórdão também deixou de se manifestar sobre o art. 23, § 2º, da mesma lei, que impõe ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos encargos pactuados. Argumentam que todos os contratos continham a Cláusula de Rateio de Despesas (CRD) livremente ajustada, o que afastaria, no plano fático e jurídico, a tese de ausência de transparência, sem que o Acórdão tenha enfrentado tal circunstância. Apontam que o reconhecimento de abusividade parcial sem a indicação do dispositivo legal frontalmente violado constitui contradição, pois o controle judicial sobre cláusulas de contratos empresariais é mais restrito, nos termos de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, invocando o precedente firmado no REsp n. 1.409.849/PR. Requerem que o Acórdão se manifeste expressamente sobre: (i) a aplicação do art. 54 da Lei nº 8.245/91 e se o reconhecimento da abusividade parcial não o viola; (ii) se a comprovação da existência da CRD em todos os contratos não afasta a tese de falta de transparência; e (iii) se a revisão dos encargos não ofende o art. 23, § 2º, da Lei nº 8.245/91 e os arts. 421 e 421-A do Código Civil.

9. Por fim, as Embargantes requerem, cautelarmente, o prequestionamento dos arts. 339, 550 e 551 do Código de Processo Civil, arguidos na Apelação, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores mediante Recursos Especial e Extraordinário, sem que se possa alegar omissão do julgado. Invocam, nesse ponto, o Enunciado da Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Ao final, requerem que esta Colenda Turma conheça e dê provimento aos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, complementando a fundamentação do v. Acórdão e procedendo ao prequestionamento expresso das matérias constitucional e infraconstitucional invocadas.

10. Certidão acostada aos autos (ID 32352921) informa que não houve manifestação das partes acerca do Despacho/Decisão de ID 31847127.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013558-93.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO PARTAGE SHOPPING DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

I — DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias úteis contado da publicação do v. Acórdão em 17 de novembro de 2025, com a devida consideração da suspensão dos prazos processuais nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, conforme Portaria nº 5.750/2024-GP. O recurso preenche, portanto, os requisitos formais de admissibilidade.

As Embargantes fundamentam os embargos no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, arguindo a ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão proferido por esta Turma. Conhece-se dos embargos, pois formalmente regulares. Passo ao exame de mérito.

I
I — DO MÉRITO: OS EMBARGOS NÃO REVELAM VÍCIOS SANÁVEIS

O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador devia se pronunciar, ou, ainda, erro material. A via eleita pelas Embargantes não se presta à reapreciação do mérito já decidido, nem tampouco à rediscussão de fundamentos que não lograram êxito na sede recursal ordinária.

Examina-se, em sequência, cada uma das teses articuladas.

II.1 — Da alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa e à representação processual da associação

A primeira tese das Embargantes sustenta que o v. Acórdão teria quedado silente acerca da irregularidade da representação processual da Associação autora, em especial diante da informação de que o mandato da presidente expirara em 01/01/2020, sem comprovação de regularização ulterior. Apontam violação ao art. 76, § 1º, inciso I, do CPC, bem como ao Tema 82 do Supremo Tribunal Federal, que impõe autorização expressa dos associados para o ajuizamento de demandas em seu nome.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se verifica da leitura do v. Acórdão, a questão da legitimidade ativa da Associação e a regularidade de sua representação processual foram expressamente apreciadas por esta Turma. Não se configura, portanto, a omissão alegada. O julgado, ao manter a sentença de primeiro grau nesse ponto, endossou o entendimento de que a Associação autora detinha autorização dos associados para agir em juízo, elemento central do Tema 82 do Supremo Tribunal Federal. A circunstância de as Embargantes discordarem da conclusão alcançada não configura vício de omissão — configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se resolve por embargos de declaração.

O eventual vencimento do mandato da presidente, ademais, não se traduz automaticamente em vício insanável da representação processual, mormente quando a questão foi suscitada e decidida ao longo de toda a tramitação do feito, sem que tenha sido determinada a extinção do processo. O juízo, em sede de embargos de declaração ao primeiro grau, procedeu aos esclarecimentos pertinentes, e o tema foi submetido ao reexame desta Turma por ocasião da apelação cível, ocasião em que se manteve a conclusão da sentença. Recolocá-lo agora como omissão do v. Acórdão importa, na prática, em postular nova apreciação de matéria já decidida, o que extrapola os limites da via eleita.

II.2 — Da alegada omissão quanto à perda superveniente do interesse de agir

A segunda tese das Embargantes aponta omissão do v. Acórdão quanto às declarações de desistência apresentadas por 21 dos 26 lojistas representados pela Associação, que teriam celebrado transações extrajudiciais com as rés, com quitação plena. Sustentam que tais declarações configurariam fato superveniente (art. 493 do CPC) apto a acarretar a perda do interesse processual da Associação em relação aos signatários, nos termos dos arts. 485, VI e VIII, e 18, todos do Código de Processo Civil.

Não assiste razão às Embargantes.

O v. Acórdão enfrentou expressamente o tema das transações extrajudiciais, procedendo à homologação parcial dos acordos que se encontravam acompanhados de representação processual regular, e deixando de homologar, por ora, aqueles desprovidos de regularidade formal, com expressa ressalva de oportunidade para ratificação em fase de cumprimento de sentença. Não há, portanto, omissão: a questão foi apreciada e recebeu solução jurídica específica.

A discordância das Embargantes com o tratamento dispensado pelo v. Acórdão às declarações — que as classifica como atos sujeitos à regularidade formal, e não como desistências unilaterais puras e incondicionadas — constitui, uma vez mais, divergência de mérito, e não apontamento de vício omissivo. A exigência de representação processual para a homologação de acordos no curso de demanda judicial não é arbítrio do julgador: é imperativo decorrente do devido processo legal e da necessidade de segurança jurídica quanto à eficácia e ao alcance da extinção pretendida.

Acrescente-se que a ação em tela possui natureza coletiva, sendo a Associação autora a titular da relação processual. As manifestações individuais de lojistas, por mais relevantes que sejam para fins de apuração em fase de liquidação, não desfazem automaticamente a legitimidade da demanda coletiva nem configuram desistência processual válida sem a observância dos requisitos formais pertinentes. Não há omissão a suprir.

II.3 — Da alegada omissão e contradição quanto à legalidade das cobranças e à autonomia contratual

Na terceira tese, as Embargantes invocam omissão e contradição do v. Acórdão por suposto silêncio acerca do art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, que confere aos contratos de shopping center a prerrogativa de livre estipulação dos encargos pelas partes, e do art. 23, § 2º, da mesma lei, que atribui ao locatário a responsabilidade pelos encargos pactuados. Sustentam que todos os contratos continham a Cláusula de Rateio de Despesas (CRD) e que o reconhecimento de abusividade parcial, sem a indicação do dispositivo legal frontalmente violado, constituiria contradição interna do julgado.

A tese não prospera.

O v. Acórdão não assentou a abusividade parcial das cobranças por ausência de cláusula contratual, mas sim por falta de transparência e de critérios objetivos e verificáveis de rateio das despesas condominiais. A distinção é fundamental: não se nega a existência formal da CRD nos contratos; o que se reconhece é que a existência de tal cláusula, por si só, não afasta a exigência de que os critérios de apuração e distribuição dos encargos sejam claros, documentados e aferíveis pelos locatários.

A autonomia privada, consagrada nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, não é absoluta. No plano das relações contratuais, ela convive com o princípio da boa-fé objetiva e com os deveres anexos de informação e transparência, que integram o conteúdo normativo de qualquer contrato, inclusive os de natureza empresarial. O regime especial dos contratos de shopping center previsto no art. 54 da Lei nº 8.245/1991 confere maior margem de livre pactuação às partes, mas não imuniza as cobranças ao controle judicial quando há violação à boa-fé e à transparência na execução contratual.

O v. Acórdão enfrentou, pois, a matéria com fundamentação expressa, sendo descabido classificar como omissão ou contradição a discordância das Embargantes quanto à ponderação realizada entre autonomia contratual e transparência. A pretensão de que o julgado se manifeste, em embargos de declaração, sobre se a revisão dos encargos viola os arts. 23, § 2º, da Lei nº 8.245/1991 e 421 e 421-A do Código Civil revela, com clareza, o intento de rediscutir o mérito da causa — uso manifestamente indevido da via dos embargos.

III — DO PREQUESTIONAMENTO

As Embargantes requerem, por fim, o prequestionamento dos arts. 339, 550 e 551 do Código de Processo Civil, arguidos nas razões de apelação, invocando o Enunciado da Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistem vícios reais no julgado. A Súmula nº 98 do STJ afasta o caráter protelatório dos embargos opostos com notório propósito de prequestionamento, mas não lhes confere efeito modificativo, tampouco impõe ao órgão julgador o dever de apreciar disposições legais que não guardam pertinência com a controvérsia efetivamente decidida.

No presente caso, as normas processuais indicadas pelas Embargantes não apresentam relação de necessária pertinência com os fundamentos centrais do v. Acórdão, que se assentou na análise da legitimidade ativa associativa, na abusividade parcial das cobranças por ausência de transparência e nos efeitos das transações extrajudiciais. Não há omissão a suprir.

Para fins de prequestionamento, consigna-se que esta Turma apreciou a demanda à luz do art. 1.022 do CPC, dos arts. 76, 18, 485 e 493 do mesmo diploma processual, do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, dos arts. 421 e 421-A do Código Civil e dos arts. 23, § 2º, e 54 da Lei nº 8.245/1991, concluindo pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade aptas a modificar ou integrar o julgado.

IV — CONCLUSÃO

Os presentes embargos de declaração revelam, em sua substância, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão e contradição. O v. Acórdão enfrentou, com suficiente fundamentação, todos os pontos essenciais da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O manejo dos embargos de declaração com o propósito velado de obter novo julgamento do mérito já decidido não encontra respaldo no sistema processual vigente. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a prova, a revisar a ponderação de normas ou a oportunizar à parte sucumbente uma segunda apreciação da causa.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o v. Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos seus precisos termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026